Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704148-94.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DALVA IRIS ROCHA LOBO APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por DALVA IRIS ROCHA LOBO em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, no bojo de cumprimento de sentença que visava à substituição do índice de correção monetária TR pelo IPCA-E nos cálculos de liquidação da obrigação. O acórdão anteriormente proferido por esta Turma Cível (ID 29435435) desproveu a apelação, sob os fundamentos que a execução já se encontrava extinta por adimplemento, com a expedição e quitação dos requisitórios mediante RPV (em 09/11/2018) e precatório (em 24/01/2020), nos termos do art. 924, II, do CPC[1]. Destacou-se, ainda, a incidência da preclusão consumativa (art. 507 do CPC[2]), uma vez que os valores foram levantados sem qualquer impugnação, aplicando-se o princípio tempus regit actum, dado que os índices utilizados refletiram a legislação vigente à época do pagamento. Os embargos de declaração opostos pela parte autora foram rejeitados (ID 30817970), sobrevindo, então, a interposição de recursos especial – admitido – e extraordinário – inadmitido –, ensejando agravo à Corte Constitucional. Posteriormente, o Tribunal da Cidadania determinou o retorno dos autos à instância de origem para observância da sistemática do art. 1.040 do CPC[3], à luz do julgamento do ARE 1.491.413/SP, cuja tese foi a seguinte: 1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória. [STF. Plenário. ARE 1.491.413/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 27/11/2024 (Repercussão geral – Tema 1.360)]. A Presidência do TJDFT, por meio do despacho do ID 69804528, determinou o retorno dos autos a esta Turma para eventual juízo de retratação. A parte autora, em petição (ID 70670805), sustentou que a hipótese concreta se amolda à terceira exceção prevista no Tema 1.360, argumentando que houve substituição indevida de índice em razão da posterior normatização do uso do IPCA-E, notadamente pela Resolução CNJ n.o 303/2019. Requereu o provimento da apelação ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Presidência para seguimento do recurso conforme o art. 1.041 do CPC[4]. O Distrito Federal e o IPREV, por sua vez (ID 70757225), manifestaram-se pelo indeferimento do pleito, alegando que os pagamentos foram realizados com base na legislação vigente à época, sem qualquer erro material, inexatidão aritmética ou alteração normativa retroativa. É o relato do necessário. DECIDO O juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, destina-se à reavaliação do acórdão anteriormente proferido, à luz da tese fixada em repercussão geral, nos moldes do art. 1.040 do mesmo diploma legal. No caso dos autos, a tese firmada no ARE 1.491.413/SP admite, de maneira excepcional, a possibilidade de expedição de precatório complementar ou suplementar apenas nas seguintes hipóteses: i) erro material; ii) inexatidão aritmética; e, iii) substituição de índice por força de alteração normativa. Analisando o conjunto processual, se verifica que a obrigação foi regularmente adimplida, com expedição e quitação de RPV e precatório, sem qualquer impugnação aos cálculos apresentados pelas partes. Logo, não há nos autos indícios de erro material ou inexatidão aritmética, tampouco questionamento contemporâneo aos valores pagos. Outrossim, a Resolução CNJ n.o 303/2019[5] – “Dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário.” –, invocada como fundamento para substituição do índice de correção, sobreveio após a liquidação da obrigação e não possui aplicação retroativa reconhecida aos requisitórios já quitados, não configurando alteração normativa apta a justificar complementação. Importa registrar que a jurisprudência vinculante firmada no Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947/SE)[6], que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, teve sua publicação apenas em 3/2/2020, conforme reconhecido pela própria Corte. Pontua-se que à época da liquidação da obrigação nos presentes autos, os pagamentos foram realizados com base na TR, em consonância com a legislação então vigente e com a prática judicial consolidada. Assim, os cálculos observaram o regime jurídico aplicável naquele momento, sem qualquer desvio ou irregularidade. Não se pode confundir, portanto, a evolução jurisprudencial com a substituição de índice por força de alteração normativa, nos moldes exigidos pelo ARE 1.491.413/SP. No caso, a complementação de precatório somente é admitida nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou alteração normativa superveniente que imponha novo índice de correção. Logo, a alteração jurisprudencial nem pode retroagir para atingir relações jurídicas definitivamente constituídas e já extintas por adimplemento. Dessa forma, a utilização da TR nos cálculos efetuados antes da publicação da tese do RE 870947/SE não representa qualquer vício ou violação ao direito de atualização monetária, sobretudo porque não houve norma superveniente alterando retroativamente os critérios aplicáveis à data do pagamento. Portanto, não havendo alteração normativa incidente, não há como acolher o pedido de substituição do índice nem de se cogitar a expedição de novo precatório para complementação, à luz da tese devolvido pela Presidência desta Corte da Justiça. Do mesmo modo, não houve insurgência ou impugnação contemporânea à liquidação, estando consumada a preclusão consumativa (CPC, art. 507), conforme reconhecido no acórdão mantido. Observa-se, ainda, a aplicação correta do princípio tempus regit actum, considerando que o cálculo observou o índice vigente no momento do pagamento. Logo, não se verifica qualquer das hipóteses excepcionais que autorizariam a modificação do julgado à luz do ARE 1.491.413/SP. Ante o exposto, em sede de juízo de retratação (art. 1.030, II, c/c art. 1.040 do CPC), mantenho integralmente o acórdão de ID 29435435, porquanto o caso concreto não atrai a aplicação da tese firmada no Tema 1360 do STF, não havendo erro material, inexatidão aritmética ou substituição normativa incidente que justifique a expedição de novo precatório para complementação de valores já pagos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, abril de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; [2] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [3] Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...) II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; [4] Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1o . § 1o Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração. § 2o Quando ocorrer a hipótese do inciso II do caput do art. 1.040 e o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao tribunal superior para julgamento das demais questões. [5] Art. 89. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) [6] O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. [STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (Repercussão Geral – Tema 810)].